Tribunal: TJMT
Processo: 1003870-53.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003870-53.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JEYSSON FERREIRA ALMEIDA - CPF: 667.023.991-20 (ADVOGADO), RENNE MARCOS PEREIRA NASCIMENTO - CPF: 954.415.811-15 (EMBARGANTE), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 034.505.701-53 (EMBARGADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - CPF: 406.020.951-15 (EMBARGADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - CPF: 406.020.951-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos, pois a decisão lhe foi desfavorável, o que não deve prosperar.

R E L A T Ó R I O

P
RIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1003870-53.2023.8.11.0000

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

APELADO: MANOEL DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de recurso de agravo de instrumento interposto por
RENNE MARCOS PEREIRA NASCIMENTO
contra sentença proferida em
Ação de Execução de Contrato de Honorários Advocatícios n.o
1025205-90.2021.8.11.0003
, proposta por
SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO, SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO
que deixou de acolher a preliminar de prescrição oposta pelo agravante e deu prosseguimento à ação executória.

Ação Declaratória de Inexistência de Débitos n. 1000342-53.2020.8.11.0020, da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, em que se julgou procedentes em parte

os pedidos, “
para: a)

DECLARAR

a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado firmado junto à instituição financeira requerida; b)
CONDENAR
a requerida ao pagamento de compensação por danos morais que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo IGP-M, a partir da presente data, e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação; c)
CONDENAR
a requerida à devolução dos descontos mensais efetuados junto ao benefício previdenciário da autora, relativamente aos descontos mensais no valor de R$ 2.007,72 (dois mil e sete reais e setenta e dois centavos)
,
na forma simples; tais valores deverão ser acrescidos de correção monetária, além de juros legais a partir da citação”
(id. 160961728).

O embargante afirma que “
Foi realizado UM SAQUE NO VALOR TOTAL DE R$ 1.231,40, CONFORME DEMONSTRADO NA CONTESTAÇÃO”.

Defende que “
Os valores foram direcionados e para conta bancária de titularidade do Embargado – fato incontroverso. Diante da declaração de nulidade do contrato firmados entre as partes, ambas retornam ao status a quo ante, e assim deve ser realizada a devolução desses valores pelo Embargado ao Banco Embargante, para que não haja enriquecimento ilícito
.”

Requer o acolhimento dos embargos com compensação dos valores devidos (id. 165346157).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de recurso de apelação cível interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débitos n. 1000342-53.2020.8.11.0020, da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, em que se julgou procedentes em parte

os pedidos.

O embargante afirma que o acórdão incorreu em contradição posto que:

“
Ao decidir sobre a possibilidade de não ocorrência da prescrição, em evidente contradição ao transcrito na matéria relativa à prescrição da execução de honorários advocatícios fez constar que “... Ressai dos autos que o agravante entabulou contrato de serviços advocatícios do agravado no ano de 2012, referente a ações propostas desde o ano de 1996...”. Ato contínuo, durante a explanação do voto da relatoria, assim descreveu: “... Nesse sentido, ao contrário do que alega o agravante o termo inicial do prazo prescricional não é considerado da data da notificação extrajudicial do agravante em mora, posto que a revogação de mandato não se presume por tal ato, e sim da efetiva revogação...” e mais adiante finalizou dizendo que: “... Posto isso, não há que se falar em prescrição, porquanto o termo inicial é rígido e claro, não podendo se presumir que mera notificação em mora tenha encerrado os serviços prestados e assim, não se evidencia a prescrição na hipótese ora analisada...”. Portanto, deu interpretação contrária ao argumento inicial, uma vez que asseverou ter os serviços sido prestados desde o ano de 1.996, sendo o contrato assinado no ano de 2.012, já no momento final do r. decisum fez constar que o termo inicial da prescrição conta-se da data da efetiva revogação do mandato.
”.

Defende que “
mesmo havendo a menção de que estaria a pretensão executiva prescrita em razão da existência de contrato entabulado entre as partes com vencimento em 19/06/2012, ficando claramente consignado que os serviços advocatícios já haviam sido devidamente prestados pelos Embargados, não havendo que se falar em manutenção das relações contratuais até a data das revogações dos mandados como quer fazer crer os Embargados, o que certamente foi o suficiente para induzir Vossas Excelências a erro
.”

A despeito disso, foi mencionado no acórdão que “
“
houve revogações dos mandatos anteriormente outorgados ao executado em 07.08.2019 e 28.07.2021 (Ids. 68058849 e 92746186). Neste sentir, os exequentes ingressaram com a presente ação em 18.10.2021, é certo que não decorreu o prazo prescricional” (id: 159738695
.
”

Certamente que todo o contexto foi considerado, asseverando que a revogação foi considerada não do ato mas do efetivo encerramento do mandato.

Portanto, não vejo vícios a culminar na alteração do resultado do acórdão embargado.

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2o, 3o e 4o do CPC:

“[...] § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023